Tribunal: STF
Processo: ARE 1527044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Celebração de acordo entre as partes. Alegação de necessidade de assistência de advogado. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279, 282 e 356/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, a atrair a atrair a incidência da Súmula 279/STF.



    5. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.